Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgado integralmente procedente o pedido principal veiculado em cautelar de sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa, falece ao autor da demanda interesse de recorrer da sentença, pugnando pela parcial reforma desta, a fim de que seja reconhecida a decadência ou a prescrição do crédito tributário. A ausência de pedido expresso nesse sentido, na origem, constitui, outrossim, inovação recursal, a obstar o conhecimento do apelo, no particular.
2. Consoante jurisprudência do c. STJ, em se tratando de pedido de cancelamento de protesto, o valor do proveito econômico é inestimável, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
3. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.